Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706596-69.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: HENRIQUE VALLE MIDOSI MAY RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Requer o Ministério Público a retirada do presente processo da pauta de julgamento com início no dia 29 de abril do corrente ano, sob o fundamento de não ter tido vista dos autos antes da inclusão em pauta. A fim de evitar a demora na entrega da prestação jurisdicional, o pedido de retirada de pauta será apreciado após a manifestação do MP. Retornem, pois, os autos à Procuradoria de Justiça para juntada de parecer. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator